Tribunal: TJDFT
Processo: 0791662-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0791662-47.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARCIA BARBOSA COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O caso em tela envolve o cálculo e a aplicabilidade ou não do redutor de tempo para a aposentadoria especial de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF com proventos proporcionais. Discute-se o amparo constitucional para a aludida proporcionalidade e o consequente recebimento das diferenças salariais. Diante do volume de processos que discutem a matéria em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários, esta Presidência, em observância ao disposto na Instrução Conjunta 1, de 13/9/2023/TJDFT, no Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e no Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça, foram remetidos previamente 2 (dois) recursos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC para análise da existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “a aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008", observando o conflito instaurado em face das reiteradas decisões do STF a respeito do tema, em contradição ao Acórdão ora recorrido, fundamentado no entendimento firmado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018. Segundo a Resolução CNJ n. 444, de 25/02/2022, o Grupo de Representativos (GR) é o conjunto de processos enviados ao STF e ao STJ, nos termos do § 1o do art. 1.036 do CPC. Registro que os processos selecionados para a remessa mencionada foram os de ns. 0730231-80.2022.8.07.0016 (A. F. D. A. versus Distrito Federal) e 0730228-57.2024.8.07.0016 (M. N. F. D. S. versus Distrito Federal). Considerando que o caso em exame foi cadastrado no âmbito deste TJDFT sob o número (GR) 5, com remessa dos paradigmas ao Supremo Tribunal Federal em 17/6/2025, onde foram autuados como RE n. 1557194, determino o sobrestamento do presente recurso para aguardar a decisão da Corte Suprema. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal